Tribunal: TJMT
Processo: 1014604-08.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014604-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA ALVES DE AMORIM - CPF: 023.511.811-74 (APELADO), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1014604-08.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:

Claro S.A.

Apelada:

Larissa Alves de Amorim

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1014604-08.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:

Claro S.A.

Apelada:

Larissa Alves de Amorim

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Claro S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial e declarou prescrita o débito discutido, condenando as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 86 c/c 85, § 2º, ambos do CPC.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial e declarou prescrita o débito discutido, condenando as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 86 c/c 85, § 2º, ambos do CPC (id. 194288181).

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 194288189)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1014604-08.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:

Claro S.A.

Apelada:

Larissa Alves de Amorim

V O T O

Cinge-se dos autos que Larissa Alves de Amorim propôs ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela antecipada contra a Claro S.A., discorrendo que em fevereiro de 2021 começou a receber incansáveis ligações de cobranças pela ré, referente a um débito no valor de R$326,99, com vencimento em 20.09.11, ressaltando se encontrar prescrito.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial e declarou prescrita o débito discutido, condenando as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 86 c/c 85, § 2º, ambos do CPC (id. 194288181).

Inconformada, a empresa de telefonia recorre sustentando o equívoco da sentença, aduzindo que embora a dívida tenha ultrapassado o lapso temporal, a prescrição nada mais é que a perda do direito de judicialmente ser cobrado o débito, não devendo ser declarado inexistente. Disserta que o
registro na plataforma do Serasa Limpa Nome não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes, tampouco visibilidade a terceiro, pugnando pela reforma da sentença. Formula, ainda, pela redução dos honorários fixados, dada a complexidade da demanda.

Pois bem. C
ompulsando os autos, resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito, sendo cediço que a credora não pode demandar a devedora, tampouco protestar a dívida, não a impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “
Serasa Limpa Nome
”, no valor de R$ 326,96 (trezentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), com vencimento em 20.09.11 – id. 194287686.

Assim, não há falar em reforma da sentença, destacando o recente entendimento proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que

a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3ª
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23)

Dessa forma, a manutenção da anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, como dito alhures.

No que tange aos honorários fixados, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC. Assim, tenho que não merece qualquer retoque a sentença no ponto, pois a quantia fixada atende aos requisitos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024